Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718856-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDA ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A, SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que FERNANDA ANDRADE SILVA move em seu desfavor (processo n. 0030463-28.2015.8.07.0001), consistente em deferir o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apenas em relação à sócia América Properties Ltda. Alegam que não foram esgotadas todas as tentativas de localização de bens das pessoas jurídicas executadas, sendo realizada apenas uma tentativa de penhora nas contas bancárias, incorrendo a decisão agravada em grave violação ao art. 805 do CPC. Asseveram que a execução não deve buscar por resultados sem critérios, cabendo, antes, à credora, esgotar as hipóteses de penhora previstas no art. 835 do CPC. De outro giro, destacam que os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica não se fazem presentes e não podem ser presumidos, devendo a comprovação ocorrer de forma plena, pois a medida só é possível após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens e desde que fique demonstrada nos autos a dissolução irregular da sociedade executada, com abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Invocam o artigo 50 do Código Civil para demonstrarem as exceções em que a execução pode extrapolar os limites da personalidade jurídica, aduzindo que a decisão agravada se pautou no art. 28 da Lei n. 8.078/90, o qual, mesmo assim, exige a comprovação do abuso do direito, do excesso de poder ou infração à lei, o que não é verificável meramente pela indicação de bens. Colacionam julgado do TJSP em defesa da tese que apresentam. Reforçam que não há nos autos qualquer prova que esclareça ou pontue quais os requisitos foram preenchidos para extensão da responsabilidade, sustentando haver patente infringência ao art. 50 do CC, como também não se fazem presentes os requisitos do art. 28 do CDC, vez que o conteúdo de um sítio eletrônico na internet, ou mesmo realização de pesquisa parcialmente frutífera não são fundamentos robustos o bastante para o deferimento de medida tão excepcional. Enfatizam que a inexistência de bens de propriedade da empresa executada por si só, não constitui motivos aptos à desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a prova de insolvência, nos termos do art. 333, I, do CPC; a demonstração de desvio de finalidade (ato intencional dos sócios fraudar terceiros) ou a demonstração de confusão patrimonial (confusão quando não há separação do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios), ou mesmo abuso de direito, excesso de poder, infração legal, ou qualquer outro dos requisitos o que, conforme alegam, não ocorreu no caso em questão. Acrescentam que, não bastassem tais circunstâncias, é fato que a substituição ou inclusão de empresas em demandas judiciais, ainda que do mesmo grupo econômico, somente seria possível com a observância de alguns parâmetros e, especialmente, após o preenchimento de requisitos cumulativos, o que não está configurado no presente caso, sendo absolutamente indevida a inclusão das empresas, no processo para responder pela dívida da demanda. Argumentam que a inatividade ou a falta de patrimônio disponível, por si só, não configuram abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nem abuso no direito, excesso de poder. E, na mesma linha, defendem que, ainda que se comprovasse, o que não é o caso dos autos, o fato de duas ou mais empresas pertencerem ao mesmo grupo empresarial não se mostra suficiente para atribuir-lhes responsabilidade solidária. Entendem, assim, que o deferimento do pleito de desconsideração da pessoa jurídica fere o disposto no artigo 265 e seguintes da Lei no. 6.404/76, aduzindo, por outro lado, que a empresa AMERICA PROPERTIES LTDA é completamente distinta das executadas, de modo que não se pode presumir solidariedade entre elas, conforme julgados que colacionam. Concluem que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido, diante da ausência de qualquer documento que comprove a existência do direito alegado pela exequente/agravada, sob pena de violação aos artigos 282, VI, e 283 do CPC. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apontando a presença dos pressupostos legais, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado. E, no mérito, requerem o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular no ID 26455067. Intimadas a esclarecerem a legitimidade para recorrerem em nome da empresa afetada pela decisão, os agravantes limitaram-se a juntar atos constitutivos e procurações (ID 26722176). É o relatório. DECIDO. Em que pese os argumentos esposados no recurso, não há como ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do art. 499, caput, do CPC, apenas as partes, o terceiro prejudicado e o Ministério Público podem recorrer. Consoante se infere da narrativa dos agravantes, a decisão agravada atingiu empresa que não consta no polo passivo da demanda e sequer figura no polo ativo do presente recurso. Desse modo, não cabe aos agravantes postular em nome próprio direito alheio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. Brasília, 28 de junho de 2021 19:21:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator